Tribunal: TJDFT
Processo: 0742574-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA IRROGADA EM JUÍZO POR ADVOGADA. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
3. Segundo exposto na inicial, a parte ré/recorrida, no exercício da advocacia, teria divulgado, em processo judicial, documentos pessoais do recorrente, os quais alega que foram extraídos de outra demanda judicial e estariam protegidos por segredo de justiça. Também, teria a recorrida lhe atribuído conceito desfavorável à sua reputação, razão pela qual pugna pelo recebimento de indenização a título de reparação por danos morais, bem como seja a recorrida impedida de conferir publicidade a documentos do recorrente.
4. A recorrida, por sua vez, alega em síntese que agiu, no exercício da advocacia, dentro dos limites legais e que jamais imputou ao recorrente a ofensa descrita na petição inicial.
5. O artigo 133 da Constituição Federal prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. O estatuto da advocacia, por sua vez, estabelece que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia, nos termos do artigo 31.
6. Da análise detida dos autos, verifico que a atuação da recorrida na qualidade de advogada não ultrapassou os limites legais da norma legal que rege o exercício dessa profissão, pois, ao contrário do que alega o recorrente, a recorrida não irrogou em juízo quaisquer ofensas à sua honra subjetiva. Cumpre ressaltar a existência de garantia legal de imunidade profissional, prevista no artigo 2o, § 7o, da Lei n.o 8.906/1994.
7. Tampouco se verificou a prática de quaisquer crimes contra a honra. Quanto aos documentos utilizados pela recorrida em processo diverso, verifica-se que o respectivo Magistrado impôs o devido sigilo. Dessa forma, não restou demonstrada a existência de prejuízo ao recorrente.
8. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, o que gera o dever de indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 927, o que, reitero, não ocorreu no caso dos autos.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta da recorrida tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente, pois, no caso dos autos, não verifico qualquer conduta da recorrida voltada para o fim específico de desqualificar o recorrente.
10. No tocante à Lei Geral de Proteção de dados, entendo que, no caso dos autos, não se aplica a referida norma, conforme previsão expressa do artigo 4o, inciso I.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.